Tribunal: TJES
Processo: 5009039-34.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009039-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN WILLIAN GOMES DA SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO, ART
157, § 2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– CORRUPÇÃO DE MENORES, ART. 244-B, DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) O conjunto probatório constituído pela prova da materialidade e indícios de autoria configuram o “
fumus comissi delicti
”, que se encontra devidamente detalhado no ato coator, que faz menção inclusive ao reconhecimento do paciente por parte da vítima, devendo ainda ser destacado que a denúncia já foi recebida, o que reforça a percepção da existência de indícios de autoria do paciente. Além disso, a gravidade concreta do delito, roubo qualificado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo que o comparsa era um menor de idade, reforça a evidência do “
periculum libertatis
”, de modo que se encontram presentes todos os requisitos do art. 312 do CPP.

3) As condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e endereço fixo, não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, situação que também afasta a possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

4) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
IAN WILLIAN GOMES DA SILVA SANTOS,
contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária nº 0001988-91.2023.8.08.0021, onde vem sendo mantida a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, tampouco há fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, considerando que a motivação utilizada para manutenção do ato coator seria genérica. A defesa requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 5733992).

Informações prestadas (ID 5782183).

Parecer (ID 5796487), onde a Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
IAN WILLIAN GOMES DA SILVA SANTOS,
contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária nº 0001988-91.2023.8.08.0021, por meio do qual vem sendo mantida a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B, do ECRIAD.

Conforme consta da denúncia, o ora recorrente fora preso em flagrante pelo roubo de um veículo, sendo que o réu contou com o apoio de um adolescente.

Transcrevo trecho da inicial acusatória:

“(...) no dia 04 de Julho de 2023, por volta das 10h, na Rua Itaguaçu. pracinha do chico, Bairro Meaípe, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, juntamente como menor Mateus Leandro Sales de Souza, mediante violência c grave ameaça empregada com arma de fogo, subtraiu para si veículo dc modelo Ford Ka placa QRI4J44 cor Branca, pertencente à vítima Jailson Murilo Nascimento Sant'ana.

Narram os autos que, em local e horário informados acima, a vítima estava manobrando seu veículo cm frente à pracinha do Bairro Meaípe quando foi abordado pelo denunciado e o menor Mateus que estavam em uma moto.

Em seguida, o denunciado apontou uma arma de fogo para cabeça da vítima ordenando que este saisse do veículo c, em seguida, o denunciado fugiu com o veículo roubado.

Munidos das características informadas pela vítima, policias militares iniciaram um cerco, onde conseguiram localizar o denunciado pilotando uma motocicleta e, ao avistar a aproximação policial, abandonou a motocicleta e conseguiu empreender em fuga.

Ato continuo o denunciado, juntamente com menor Mateus, voltaram no local onde abandonaram a motocicleta onde foram abordados e detidos pclos policias militares. (...)”

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, tampouco há fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, considerando que a motivação utilizada para manutenção do ato coator seria genérica. A defesa requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

A defesa alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, teria feito menção genérica aos requisitos da prisão preventiva, sem indicar elementos concretos aptos a fundamentar a restrição da liberdade do paciente.

Após analisar o ato apontado como coator, verifiquei que o magistrado
a quo
destacou a existência de provas suficientes de autoria e da materialidade do delito relacionadas no APFD, bem como reconhecimento do paciente pela vítima feito na Delegacia de Polícia, bem como a troca de mensagens entre o paciente e o adolescente sobre o roubo pelo qual o paciente está sendo denunciado.

Para ilustrar melhor o entendimento exposto acima, transcrevo trecho do ato acoimado de coator:

“Conforme consta no APFD, a vítima relatou que estava entrando no seu carro quando dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta, e, nesse momento, o garupa desceu com uma arma de fogo em mãos, ordenando que a vítima descesse do carro, dizendo "perdeu desgraça". A vítima narrou que o autuado trocou de roupa, mas que o reconheceu como sendo um dos autores do crime de roubo por conta de seu porte físico e características pessoais, sendo IAN o responsável por conduzir a motocicleta no momento do roubo. Além disso, o ofendido reconheceu que a arma utilizada era um "revólver pequeno, niquelado, provavelmente de calibre 22". Após receberem informações acerca do crime, militares prosseguiram em patrulhamento a fim de localizar a motocicleta utilizada no roubo, e, em determinado momento, conseguiram realizar a abordagem ao autuado e ao adolescente Mateus Leandro Sales de Souza. Durante a abordagem, IAN relatou que seu parceiro, de nome Rogério, morador da Rua Pau Brasil, no bairro Recanto da Sereia, estava com o armamento utilizado no crime. Além disso, forneceu a senha de seu aparelho celular aos policiais, que identificaram diversas conversas relacionadas ao roubo do veículo ocorrido momentos antes. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO FORAM encontrados registros criminais do indiciado. (...).Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, praticados com grave ameaça contra a vítima, em concurso de agentes e mediante utilização de arma de fogo, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. (...)”.

O conjunto probatório constituído pela prova da materialidade e indícios de autoria configuram o “
fumus comissi delicti
”, que se encontra devidamente detalhado no ato coator, que faz menção inclusive ao reconhecimento do paciente por parte da vítima, devendo ainda ser destacado que a denúncia já foi recebida, o que reforça a percepção da existência de indícios de autoria do paciente.

Além disso, a gravidade concreta do delito, roubo qualificado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, com a participação de um menor de idade, reforça a evidência do “
periculum libertatis
”, de modo que se encontram presentes todos os requisitos do art. 312 do CPP.

Outra situação que também demonstra o acerto da decisão combatida é o fato de que o crime imputado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o que coloca a situação do paciente dentro da previsão contida no inc. I, do art. 313, do CPP.

Portanto, após análise do ato apontado como coator, verifiquei que a fundamentação utilizada é escorreita e suficiente ao preenchimento do mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CRFB, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Conforme jurisprudência consolidada do Colendo STJ, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (STJ - AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Além dos elementos acima destacados, uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido:
STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Por fim, considerando a gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva resta inviável a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Isto posto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO A ORDEM.

É como voto.